Tribunal: TJMT
Processo: 1001988-77.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NELSON GOMES MARTINS - CPF: 969.576.111-91 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE RENEGOCIAÇÃO E NOVAÇÃO DOS DÉBITOS. ÔNUS QUE CABIA A PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO CPC. INSCRIÇÃO DEVIDA.
ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. COBRANÇA PELO SERVIÇO PRESTADO E UTILIZADO PELO CORRENTISTA. MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. RESOLUÇÃO No 3.919/2010 BANCO CENTRAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória onde o Autor narra que renegociou débitos que possuía com a empresa Reclamada, entretanto, ainda assim teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito. Ainda, afirma que vem sofrendo mensalmente descontos indevidos de serviços não contratados em sua conta corrente, postulando a restituição dos valores e indenização por danos morais.

2.

A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo o autor, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não fez, no presente caso.

3.

Da análise dos documentos contidos nos autos, verifico que o autor não comprovou a celebração do contrato de confissão e novação de dívida com a reclamada dos débitos inadimplidos, aliás, sequer os valores devidos foram demonstrados em sua integralidade. Assim, o recorrente não trouxe qualquer documento que demonstrasse sua adimplência com a recorrida, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

4.

Do mesmo modo, não há qualquer ilegalidade na cobrança pela instituição financeira de taxas e tarifas, disciplinadas na Resolução-CMN 3.518/2007, compilada e revogada pela Resolução-CMN 3.919/2010, pelo serviço prestado pelo banco e ora utilizado pelo correntista, assim, quanto as taxas e tarifas cobradas encontram amparo na regulação bancária e não ferem o Código de Defesa do Consumidor.

5.

Sentença reformada.

6.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Nelson Gomes Martins em face de Banco Bradesco S.A. Em síntese, o autor informa que em decorrência de dificuldades financeiras contratou o cheque especial junto a ré. Sustenta que logo após a contratação procurou a instituição financeira para quitar os débitos, oportunidade em que firmaram acordo para pagamento do valor total da dívida de R$ 1.182,34, sendo o primeiro pagamento no valor de R$ 250,12, com vencimento em 11/2016, e onze parcelas iguais e sucessivas no valor de R$ 121,14 com vencimento todo dia 28.

Informa que mesmo realizando o pagamento das parcelas mensais foi surpreendido com a inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 367,83, inserido em 04/04/2017. Ainda, sustenta que a instituição financeira passou a cobrar valores de sua conta sem a utilização dos serviços. Busca a restituição dos valores cobrados indevidamente, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;
b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

c)
CONDENAR
a reclamada a restituir à parte reclamante, a titulo de danos materiais, o valor de R$ 1.209,84 (hum mil duzentos e nove reais e oitenta e quatro centavos)
em dobro,
corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O Banco Bradesco S/A apresentou recurso inominado. Em suas razões recursais
discorreu acerca da ausência de ato ilícito, pugnando ao final pela reforma da sentença e improcedência dos pedidos iniciais.

As contrarrazões foram devidamente apresentadas no id no 88091481.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares,

Conheço do recurso, pois, preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Narra o autor que renegociou débitos que possuía com a empresa Reclamada, entretanto, ainda assim teve seus dados inseridos nos órgãos de proteção ao crédito.

Em razão da conduta da reclamada em inserir seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, requer a condenação a declaração de inexistência dos débitos, condenação da reclamada por danos materiais e morais.

A reclamada, resumidamente, alegou que a inserção dos dados do autor foi devida diante da inadimplência, pleiteando ao final a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Da análise dos documentos contidos nos autos, verifico que o autor não comprovou a celebração do contrato de confissão e novação de dívida com a reclamada dos débitos inadimplidos, aliás, sequer os valores devidos foram demonstrados em sua integralidade.

Além da ausência da comprovação da renegociação dos débitos, o autor informou que as supostas parcelas mensais corresponderiam ao valor de R$ 121,14, contudo, pela análise do extrato do SPC.SERASA apresentado na inicial é possível identificar que o valor negativado é de R$ 367,83, valor este que não corresponde as parcelas do suposto acordo.

No caso, entendo que caberia ao autor comprovar que pagou o débito com a juntada com os comprovantes de pagamentos, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).

Relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, consoante art. 373, inciso I, do CPC.

Do mesmo modo, no que tange a cobrança de serviços não contratados, o
bservo que se trata de conta corrente, onde subsiste a previsão dos descontos bancários, cuja atividade necessita de pagamento de tarifas para a sua manutenção, quer estes serviços sejam usados ou não. E esta cobrança opera-se através da Resolução 3.919/2010 do Banco Central (BACEN).

Com efeito, a abertura de conta corrente, com a contratação dos serviços correspondentes, gera para o correntista a obrigação de pagamento de tarifas decorrentes, independentemente de sua utilização.

Sabe-se que muitas vezes é descontado do correntista uma tarifa mensal por serviços utilizados ou não, ao invés da cobrança individual de cada um, e que assim, o valor da cesta de produtos cobrada pelo banco se destina a remunerar os serviços disponibilizados pela instituição financeira ao correntista.

Assim, os referidos serviços e tarifas cobradas encontram amparo na regulação bancária e não ferem o Código de Defesa do Consumidor, de modo que
não vejo qualquer ilegalidade na cobrança de referidas taxas e tarifas, posto que cobradas por serviços efetivamente utilizados pela parte autora e prestados pelo banco.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença objurgada e, via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021